Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730678-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID CONDE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado no qual não houve o recolhimento das custas processuais e do preparo quando de sua interposição. É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ressalvado o entendimento pessoal da Relatora, o recurso inominado não deve ser conhecido por ser deserto, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora